Tribunal: TJMT
Processo: 1007413-98.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007413-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Transporte Terrestre]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGER - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WEULER ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 923.750.221-49 (ADVOGADO), CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 03.171.856/0001-18 (AGRAVANTE), Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso AGER MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT (AGRAVADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEICULO - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA ESTADUAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS (AGER) - CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO AO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS DE TRANSBORDO - DESCABIMENTO – SÚMULA 510 DO STJ -
LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO
- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 E 1.019, I, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

1.
A lei prevê apenas medida administrativa de retenção para a infração

por transporte remunerado de pessoas sem autorização do órgão competente, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e despesas com remoção e pendências no órgão de trânsito, conforme prevê o artigo 231 do CTB e a Súmula 510 do STJ.

2. “Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça configura-se ilegítimo o ato da autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento da multa. Sentença ratificada”. (TJ-MT 10079694520208110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI.

AGRAVADO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1013515-13.2022.8.11.0041, proposto pelo Agravante em face do
PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DO SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS,
indeferiu o pedido liminar, que visava a liberação do veículo apreendido.

Em suas razões recursais,
alega a Agravante que possui veículos que garantem a sua existência e, um deles, estava arrendado para uma empresa detentora de autorização da
Agência Nacional de Transportes Terrestres
- ANTT, para operação de linhas interestaduais, tendo sido apreendido por agentes da AGER, conforme Termo de Apreensão acostado no Id. 125221699.

Ressalta que a autoridade coatora condiciona a liberação do veículo apreendido ao pagamento de multa e despesas de transbordo, o que caracteriza flagrante abuso de autoridade.

Aponta que o STJ, por meio da Súmula 510, pacificou o entendimento no sentido da ilegalidade da apreensão para garantir o pagamento da multa e despesas da apreensão.

Por fim, pugna para que seja concedido o
efeito suspensivo a decisão Agravada, e consequentemente seja deferida a liminar para que seja liberado o veículo apreendido de PLACA BDE 3I36, sem o pagamento de multa, transbordo, e demais despesas provenientes da apreensão, e que se abstenha de condicionar novas liberações dos veículos da empresa ao pagamento de multas e despesas de transbordo, em cumprimento ao que determina as Súmulas 70, 323, 547 do STF e Súmula 510 do STJ. (Id. 125221694 - Pág. 1/20).

A liminar recursal foi indeferida, determinando a intimação da Agravada para apresentação de Contrarrazões
ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
(Id. 125692186).

Decorreu o prazo legal em 16/10/2022, sem que a Agravada oferecesse Contraminuta, mesmo após ter sido devidamente intimado, conforme documentos de Ids. 141082172 e 148181156.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. (Id. 148534174).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
, que indeferiu pedido liminar, com a seguinte parte dispositiva:

“
Sendo assim não há indícios, em sede de cognição sumária, de que houve ilegalidade por parte da autoridade coatora.

1 – Dessa forma, considerando que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, este Juízo INDEFERE o pleito liminar;

2 - NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para que preste as informações no prazo legal;

3 - COLHA-SE o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009;

4 – Após, CONCLUSO;

5 - INTIME-SE. CUMPRAM-SE.
”

Na espécie, cumpre tão somente analisar se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Extrai-se dos autos de origem, que a empresa CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI, que tem por objeto a exploração do ramo de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, impetrou Mandado de Segurança em desfavor do PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS – AGER, em razão de ter arrendado um de seus veículos tipo ônibus da marca: VOLVO, Placa BDE 3I36, Cor: Branca,

para terceiro (
empresa detentora de autorização da Agência Nacional de Transportes – ANTT)
, para operação de linhas interestaduais, sendo o referido bem apreendido pela autoridade coatora.

Alega na inicial que no dia 20/02/2022, no Município de Barra do Garças/MT, o fiscal da AGER/MT autuou a operadora e apreendeu seu veículo em razão da infração prevista no art. 57, inciso II da Lei Complementar nº 432/2011, gerando o Auto de Apreensão nº 2050.

Consta do Auto de Infração nº 2050 de 20/02/2022:

“REALIZANDO TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS INDIVIDUAL CONFORME DECLARAÇÃO DO PASSAGEIRO, ENTRE AS LOCALIDADES DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA – MT X BARRA DO GARÇAS – MT, SEM AUTORIZAÇÃO DA AGER-MT.

(...)”

Ainda na exordial, a Impetrante aduz que está condicionada nos moldes do § 1º, do art. 57, da Lei nº 432/2011, a exigência do pagamento da multa para a liberação do veículo apreendido, e que tal exigência fere as Súmulas 70, 323 e 547 do STF, e a Súmula 510 do STJ, que proíbem a paralisação da empresa para condicionar o seu funcionamento; da mesma forma não se pode condicionar a liberação do veículo ao pagamento de despesas e multas, pois a administração pública tem os meios legais para realizar tal exigência e não usar da apreensão para exigir o pagamento das despesas.

Por fim, requereu a empresa Impetrante a concessão de liminar
initio litis
e
inaudita altera pars
, para que a Impetrada:

“(...) a) libere o veículo apreendido de PLACA BDE 3I36, sem o pagamento de multa, transbordo, e demais despesas provenientes da apreensão; b) se abstenha de condicionar novas liberações dos veículos da empesa ao pagamento de multas e despesas de transbordo, em cumprimento ao que determina as Súmulas 70, 323, 547 do STF e Súmula 510 do STJ, até o julgamento final do presente mandamus. (...)”

Sobreveio a decisão que indeferiu a liminar vindicada. E contra essa decisão, foi interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões do recurso, alega a Agravante que a pratica de apreensão de veículos como meio coercitivo para o pagamento de multas e despesas vai contra toda determinação do STJ e do STF que já pacificou por intermédio das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, e 510 do STJ de que essa pratica é ilegal.

Sustenta que o ato é tipicamente coator e abusivo, já que se viu tolhida do direito de posse de seu veículo sem o devido processo legal, uma vez que a autoridade coatora após ter interrompido a sua viagem, resolveu reter/apreender o veículo como forma de coação ao pagamento de despesas de transbordo.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Sem maiores delongas, a questão tratada nos autos, versa sobre a legalidade da apreensão do veículo condicionada ao pagamento das taxas e multas referentes à apreensão.

Pois bem.

Verifica-se do Auto de Infração n.
2050 de 20/02/2022
, juntado aos autos que, a Agravante foi enquadrada na penalidade contida no artigo
57, II da LC n. 432/2011
, qual seja:

“Art. 57.
A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:

(.
..)

II - no valor de 200 (duzentos) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT, sem prejuízo dos demais procedimentos previstos nesta lei complementar e no regulamento do serviço e da apuração da responsabilidade civil ou criminal.
”

Ausente a Agravante de permissão para transportar passageiros, entende-se como correta a infração atribuída, sendo possível a aplicação de multa.

Contudo,
se apresenta como ilegal e arbitrária a apreensão do veículo
, a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e despesas com remoção e pendências no órgão de trânsito, pois, a lei apenas prevê medida administrativa de retenção para a citada infração, nos termos do artigo 231 do CTB e da Súmula 510 do STJ.

Nesse sentido, a aplicação de sanções administrativas que importem privação de liberdade ou da livre disposição de bens, no caso de apreensão de veículo, somente se caracteriza após garantido o contraditório e a ampla defesa (CRFB – art. 5º, LV).

Dessa maneira, a parte Agravada não poderia ultrapassar o que prevê o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo que para a espécie de infração só caberia a retenção do veículo. Veja-se:

“... Art. 231- Transitar com o veículo:

VIII – efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração – média;

Penalidade – multa;

Medida administrativa – retenção do veículo...
”. [Destaquei].

Para melhor elucidação, colaciono decisões do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS.IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente, fundamentada e suficiente para responder às teses defendidas pela parte embargante. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Resp. n. 1.144.810/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal.
3. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito (ex vi do art. 262, § 2º, do CTB). Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ.
4. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83 do STJ e, em consequência, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% do valor atualizado da causa.

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 456169 / DF
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0420310-6, Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160) - Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 25/10/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 25/11/2016).” (Destaquei)

“...ADMINISTRAIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO E CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO AO JULGAR O RESP 1.144.810/MG, MEDIANTE A LEI DOS RECURSOS REPETITIVOS
.
Segundo o disposto no art. 231, VIII, da Lei n.9.503/97, o transporte irregular de passageiros é apenado com multa e retenção do veículo. Assim, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, e o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por falta de amparo legal, uma vez que a lei prevê apenas a medida administrativa de retenção. Entendimento ratificado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o RESP 1.144.810/MG, mediante a sistemática prevista na Lei dos Recursos Repetitivos (.
..). Recurso especial não provido”
. (Segunda Turma – Min. Mauro Campbell Marques)”. (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANTT. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
RETENÇÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II.
Trata-se, na origem, de ação, ajuizada por Varandas Viagens e Turismo Ltda em desfavor da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, com o objetivo de impedir a autuação e apreensão dos veículos empregados no transporte particular de grupo fechado de organizações privadas de pessoas, ou, eventualmente, a abstenção da apreensão dos veículos usados na apontada atividade, afastando-se, neste específico caso, a imposição do prévio recolhimento de multas e despesas, para fins de liberação administrativa do veículo.
III. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). IV. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.144.810/MG, de relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, sob o rito do art. 543-C do CPC/73
, firmou entendimento no sentido de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas com transbordo. Nesse sentido: STJ, REsp 1.144.810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/03/2010; AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/11/2016; REsp 1.750.606/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018.
V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.371.903/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019.)”
(Destaquei)

Sobre a questão, a súmula 510 do STJ dispõe que
“A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas”.

Em mesmo sentido é também o entendimento deste tribunal:

“REMESSA NECESSÁRIA – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA –– EMISSÃO DE BILHETES EM CONFORMIDADE COM O ART. 40 DO DECRETO N. 2.521/1998 – APREENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO – ILEGALIDADE – SÚMULA N. 510 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.
Não pode configurar ilícito em desfavor da empresa prestadora de serviço transporte, se o passageiro decide embargar ou desembarcar no ponto de parada previsto no esquema operacional, pois há permissão expressa, com anuência da ANTT, previsão no art. 40 do Decreto n. 2.521/1998.
Afigura-se ilegal a apreensão do veículo a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, consoante Súmula 510 do STJ
. Sentença ratificada.
(N.U 1048696-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)” (Destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
AUTUAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DA MULTA - ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO
- SENTENÇA RATIFICADA.
Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça configura-se ilegítimo o ato da autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento da multa. Sentença ratificada.
(TJ-MT 10079694520208110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021)
”

)” (Destaquei)

Partindo dessas premissas
, face a caracterização do excesso da Administração ao remover o veículo para seu pátio e condicionar sua liberação ao pagamento de multas, taxas de despesas administrativas, configura-se como relevante a fundamentação do Agravo, impondo-se a reforma da decisão que indeferiu a liminar, tendo em vista a presença de probabilidade do direito do Recorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI, para conceder a liminar, a fim de que seja liberado o veículo apreendido de PLACA BDE 3I36, sem o pagamento de multa, transbordo, e demais despesas provenientes da apreensão, e que se abstenha de condicionar novas liberações dos veículos da empresa ao pagamento de multas e despesas de transbordo, em cumprimento ao que determina o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 510 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023